Tribunal: TJDFT
Processo: 0729527-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729527-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA OLIVEIRA CRISTOVAO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lorena Oliveira Cristóvão contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Bradesco Saúde S.A. (processo n. 0736644-52.2025.8.07.0001), indeferiu a tutela provisória pleiteada na peça vestibular. Em suas razões recursais (ID 74132137), a agravante sustenta, em suma, que estariam preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Afirma que seria “titular de plano de saúde coletivo empresarial perante a Agravada desde 15/09/2022, estando adimplente com suas obrigações contratuais”. Aponta que, “antes mesmo do cancelamento efetivo de seu plano em 20/06/2025, a Agravante já estava sob tratamento médico contínuo, com diagnósticos de Desvio de Septo Nasal (CID J34.2), Hipertrofia de Cornetos Inferiores (CID J34.3) e Sinusite Crônica (CID J32), com cirurgia já autorizada pela Agravada (protocolo n.o [120003564]) e agendada para 19/07/2025”. Entende ilegítimo o cancelamento do seu plano de saúde e defende a indispensabilidade de custeio do procedimento cirúrgico indicado. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, “que a Agravada providencie, no prazo de 24h contado da intimação, a cobertura das despesas com o tratamento de que a Agravante necessita, incluindo a estrutura hospitalar, todos os materiais e dispositivos de saúde solicitados pelo profissional que a assiste e honorários da equipe, conforme especificado no relatório médico, sob pena de multa diária”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo não recolhido. Despacho desta Relatoria determinou a intimação da agravante “para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso (no momento da sua interposição) ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC” (ID 74204988). Com base na certidão de ID 74350453, que apontou o suposto recolhimento do preparo recursal na modalidade simples, esta Relatoria proferiu a decisão de ID 74388897, não conhecendo do recurso. Ao ID 74397396, a agravante demonstrou o erro no quanto certificado ao ID 74350453, comprovando o recolhimento do preparo em dobro, na forma determinada no despacho de ID 74204988. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, recebo os esclarecimentos prestados pela agravante ao ID 74397396, que demandam o adequado e tempestivo recolhimento em dobro do preparo recursal, o que impõe o afastamento da deserção declarada ao ID 74388897. Dito isso, cumpre anotar que o art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata urgência apta a autorizar a concessão da medida liminar. Isso porque a análise quanto à suposta ilegitimidade da extinção unilateral do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes é matéria que demanda aprofundado estudo dos autos, o que é incompatível com o presente instante processual. Ademais, inexiste urgência apta para autorizar, ao menos por ora, a concessão da medida liminar pleiteada. Em verdade, não se constata perigo de dano grave ou de difícil reparação à agravante, que pode aguardar a integral instrução do presente recurso sem que isto resulte em risco ao resultado útil do processo ou à integridade física da recorrente. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora